Tribunal: TJBA
Processo: 8007647-43.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007647-43.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERPIDIO BERNARDES DAS BROTAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato.
Sentença grau que julgou improcedente
s os pedidos
. Mérito.
C
ontrato de financiamento de
veículo. T
axa de juros mensal nominal
pactuada
no importe de 2,24% e a taxa média anual nominal de 26,85%.

Na época da celebração da avença aqui discutida (fevereiro/2023) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil, era de 28,96 % ao ano, e 2,14 % ao mês. Evidente, portanto, que contratualmente convencionou-se taxa inferior à média de mercado, sendo cristalina, assim, a ausência de abusividade de tais cláusulas. No contrato em questão a taxa de juros mensais é de 2,24% e a taxa média efetiva anual é de 30,41%. Nesse prisma, a taxa anual de juros prevista no contrato, é superior ao duodécuplo da mensal (2,24 % x 12= 26,88 %). Assim, tem-se como contratada capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Frise-se que "
a
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626 /1933" (RECURSO ESPECIAL Nº 973.827/RS). No caso em tela, ao contrário do que alega o
apelante
, não foi contratada a comissão de permanência, consoante contrato acostado aos autos, assim, resta impossibilitada a cobrança. Os juros moratórios são legais, pois cobrados em 1%, bem como, a multa contratual, eivada de legalidade, pois cobrada no percentual de 2%, estando em conformidade com o limite permitido pelo CDC, como previsto nas cláusulas dos contratos em comento. Quanto ao pleito para incid
ência d
a taxa SELIC, sem razão a apelante, pois a
referida taxa
não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia. Não se constatou abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), de modo que resulta inviável a descaracterização da mora.
R
epetição do indébito
indevida.
Presentes as condições que recomendam a possibilidade de manutenção do nome do autor de ação revisional de contrato bancário em cadastros restritivos do crédito, não há base jurídica para vetar essa providência, quando não há abusividade dos encargos. Apelo improvido.